Tribunal: TJES
Processo: 5000234-17.2022.8.08.0004
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000234-17.2022.8.08.0004

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: MUNICIPIO DE ANCHIETA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária oriunda da 1ª Vara do Juízo de Anchieta, relativa à ação ordinária proposta pelo Ministério Público Estadual em face de F.C.C.S., dependente químico com necessidade comprovada de internação para tratamento de desintoxicação, conforme laudo médico circunstanciado, em razão de risco à própria vida e de terceiros. Sentença de procedência dos pedidos autorais para obrigar os entes federados ao fornecimento do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os entes federados possuem responsabilidade solidária pelo custeio do tratamento médico necessário à pessoa desprovida de recursos financeiros; (ii) definir se a sentença deve ser mantida diante da comprovação da necessidade de internação para tratamento de dependência química.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas para a redução do risco de doenças e acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, impondo aos entes públicos o dever de fornecer tratamentos médicos necessários.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux), reafirma a responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de tratamentos de saúde, podendo qualquer um deles compor o polo passivo da demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça a obrigação solidária dos entes federativos em prover medicamentos e tratamentos, incluindo internação, àqueles comprovadamente necessitados, independentemente de listagem em protocolos oficiais (AgRg no REsp 1525024/CE, Rel. Min. Humberto Martins; AgRg no AREsp 264.840/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).

O Tribunal de Justiça local também adota entendimento uniforme acerca da responsabilidade solidária, reconhecendo o direito ao fornecimento de tratamentos essenciais, conforme a necessidade médica comprovada e garantias constitucionais ao direito à saúde (Remessa Necessária 69150047038; Apelação/Remessa Necessária 35140399326).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária improcedente.

Tese de julgamento
:

Os entes federados possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamentos médicos necessários aos cidadãos desprovidos de recursos, incluindo internações para desintoxicação, conforme determinação médica e direito assegurado pela Constituição Federal.

O dever de custeio de tratamento de saúde pelos entes públicos prevalece, independentemente da inclusão em listas ou protocolos específicos, sempre que comprovada a necessidade clínica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16-03-2015; STJ, AgRg no REsp 1525024/CE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 02-06-2015; STJ, AgRg no AREsp 264.840/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 10-06-2015; TJES, Remessa Necessária 69150047038; TJES, Apelação/Remessa Necessária 35140399326.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

5000234-17.2022.8.08.0004

PARTES
:
MPES e OUTROS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

C
onforme relatado, cuida-se
de remessa necessária encaminhada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Juízo de Anchieta, em razão da ação ordinária ajuizada pelo Ministério Público Estadual, onde julgados procedentes os pedidos autorais.

Extrai-se dos autos que o
requerido F.C.C.S.
possui quadro de
dependência química
,
constatado por laudo médico que, de modo circunstanciado
(id nº 9982393 –
na origem, 12459794
)
, consignou a necessidade de sua internação para tratamento de desintoxicação, haja vista o risco à própria vida e à de terceiros.

Pois bem.
Acerca da possibilidade de fornecimento de tratamento aos cidadãos desprovidos de recursos financeiros,
nele inclusos os exames
indispensáveis ao seu diagnóstico e controle,
deixo assente que a Constituição da República, no artigo 196, traz a seguinte redação:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Ao interpretar o referido artigo, o mestre Alexandre de Moraes
1
leciona que:
“O direito à vida e à saúde, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

A matéria teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal que ratificou o entendimento de que os entes públicos t
ê
m
a
obrigação de fornecer o tratamento médico adequado àqueles necessitados, sendo esse um dos deveres do Estado. Essa é a ementa de julgado a que me refiro:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 )

Idêntica ex
e
gese restou acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante ementas de julgados que transcrevo:

“
[...]I. Segundo consignado no acórdão recorrido, "como identificado nos autos a paciente é portadora de epilepsia desde os dez anos de idade (fl. 39), não havendo como determinar o período em que continuará sendo acometida por esta disfunção". Concluiu, ainda, que a autora "precisará fazer uso dos medicamentos necessários ao seu tratamento, de forma contínua, enquanto outro não for o seu diagnóstico". Assim, a alteração do entendimento do Tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte.

II. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal de origem considerou ser devido o fornecimento de medicamentos, de vez que "
a autora ingressou em juízo requerendo o fornecimento de medicamento necessário ao seu tratamento, enquanto subsistir a necessidade, tendo em vista que é portadora de epilepsia e faz uso de uma medicação específica três vezes ao dia", e que "a Carta Constitucional assegura o direito à saúde mediante políticas públicas a serem garantidas pelo Estado". Ass
im, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia, acerca do fornecimento de medicamentos, sob enfoque eminentemente constitucional, o que torna inviável a análise da questão, em sede de Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do STF. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 584.240/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2014; AgRg no REsp 1.473.025/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/12/2014).

III. Agravo Regimental improvido.(AgRg no REsp 1463727/RR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 01/07/2015)

[...]2.
É assente o entendimento de que é obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes.

3. Quanto à suposta ofensa aos arts. 19-M, 19-P e 19-Q da Lei n. 8.080/90 e da tese de que o medicamento pleiteado não consta do Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica - PDCT, a ausência de prequestionamento das questões suscitadas impede o acesso à via especial.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1525024/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)

[...]
Quanto à tese de ilegitimidade passiva, este Superior Tribunal de justiça tem firmada a jurisprudência de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde
.4. Agravo Regimental do ESTADO DO CEARÁ desprovido.(AgRg no AREsp 264.840/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 10/06/2015)”.

Não é o outro o entendimento desse e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR ORIENTAÇÃO MÉDICA. REMESSA ADMITIDA, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA.

1. É consabido que a saúde é direito de todos e dever do Estado, compreendidos neste contexto obrigacional, os Entes Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196, caput, da Constituição da República).

2. Em matéria de política pública de saúde, faz-se mister observar os direitos elencados no artigo 6º e artigo 196, da Constituição Federal de 1988, segundo os quais é patente a obrigatoriedade do Estado em atender integralmente a necessidade do idoso.

3. Remessa Necessária admitida para, reapreciando a causa, manter incólume a sentença reexaminada.
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 69150047038, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO FORA DA LISTA SUS. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO OPONÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Art. 196, CRFB.

II.Diante da prova de que os medicamentos listados pelo SUS se mostraram ineficazes no tratamento da paciente deve ser deferido o fornecimento dos medicamentos prescritos por médico do SUS, como forma de melhoria da qualidade de vida do paciente.

III. O STF possui entendimento consolidado no sentido de que a reserva do possível deve ser afastada sempre que a invocação dessa cláusula puder comprometer o núcleo básico que qualifica o mínimo existencial.(ARE 745745 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, , Segunda Turma, julgado em 02⁄12⁄2014, public 19-12-2014).

IV. Impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios, a teor do previsto no art. 85, § 11, do CPC⁄2015, devendo incidir o regramento vigente ao tempo da publicação da decisão, consoante o enunciado administrativo nº 7, publicado pelo Superior Tribunal de Justiça, no dia 17⁄3⁄2016

V. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 35140399326, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016)

Diante da comprovação da necessidade
do enfermo
aliada à responsabilidade dos demandados pelo custeio d
o tratamento
prescrita
, deve ser mantido hígido o comando sentencial.

Em razão do exposto,
recebo a remessa necessária, todavia, a
julgo
IMPROCEDENTE
.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada, 6ª ed., 2006, São Paulo. p. 2005.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.